Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo as questões debatidas eminentemente de natureza instrutória é incompatível a análise em agravo de instrumento, pois a dilação probatória se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual.

2. Consoante expressa regulamentação (Resolução CONTRAN no 691/2017, art. 11, § 7o), a contraprova realizada nos exames toxicológicos deve ser feita na mesma clínica cujo resultado positivo se firmou.

3. Não havendo qualquer outra prova que sustente a verossimilhança das alegações, o desprovimento é medida que se impõem.

4. Recurso conhecido e desprovido.